Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701405-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília, proferida no cumprimento de sentença de no 0727708-48.2019.8.07.0001 que rejeitou a impugnação apresentada e os embargos de declaração opostos. 2. O recurso foi redistribuído em observância à prevenção (ID no 19696988). 3. É o necessário. Decido. 4. A agravante deverá comprovar a regularidade do preparo, uma vez que não apresentou a respectiva guia (ID no 19683164), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. No mesmo prazo, deverá diferenciar, de maneira fundamentada e inteligível, as suas razões daquelas já analisadas no Agravo de Instrumento de no 0726310-69.2019.8.07.0000, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que não serão admitidas rediscussões sobre matérias já decididas, sob pena de não conhecimento. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO